Tribunal: TJES
Processo: 0018196-98.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018196-98.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAGMARMORE MARMORES E GRANITOS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS – AUSÊNCIA DE TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORA ESPECIAL - MUDANÇA DE ENTENDIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
“
A
citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando frustradas as demais modalidades” (
Súmula 414).

2. No caso em apreço, o Oficial de Justiça tentou citar pessoalmente as partes executadas no endereço da sede da pessoa jurídica, e, após não localizá-las, procedeu-se à citação por edital de todos. Não houve sequer tentativa de citar os sócios da pessoa jurídica em seus respectivos domicílios e tampouco maiores diligências para localizá-los. O reconhecimento da nulidade da citação por edital em relação aos referidos é medida que se impõe.

3. Sendo reconhecido o vício no ato citatório, torna-se imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, uma vez que, desde a propositura da ação, em 2000, não houve interrupção do prazo de cinco anos para cobrança do crédito tributário em relação aos sócios da empresa executada.

4. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido.

5. O entendimento sufragado pela Súmula nº 421, do C. STJ, encontra-se, atualmente, superado a partir o julgamento do Tema nº 1.002 pelo Pretório Excelso.

6.
“
A
Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso seu assistido sagre-se vencedor na demanda”
(AgInt no REsp n. 1.991.998/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe 8/9/2022).

7. Considerando os sócios da executada foram excluídos da demanda em razão da oferta dos embargos à execução pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, necessário se faz o arbitramento da verba honorária.

8. Recurso de MAGMÁRMORE MÁRMORES E GRANITOS LTDA, EVALDO SOARES e REGINA CÂNDIDA AFONSO SOARES provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento à apelação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e dar provimento ao recurso interposto por MAGMÁRMORE MÁRMORES E GRANITOS LTDA, EVALDO SOARES e REGINA CÂNDIDA AFONSO SOARES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018196-98.2014.8.08.0011

APELANTE/
APELADA
:
MAGMÁRMORE MÁRMORES E GRANITOS LTDA E OUTROS

APELADO/APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAGMÁRMORE MÁRMORES E GRANITOS LTDA e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 30/32-verso, integrada pela decisão de fls. 49/49-verso que acolheu os
embargos à execução
opostos pela primeira apelante, reconhecendo de ofício a ocorrência da prescrição, extinguindo o feito em relação aos sócios
EVALDO SOARES e REGINA CÂNDIDA AFONSO SOARES
.

Na oportunidade, condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais de forma
pro rata
e condenou a empresa executada ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Destacou, ainda, inexistir condenação do Estado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em razão da incidência da Súmula nº 421, do C. STJ.

Em suas razões acostadas às fls. 50/62, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, na qualidade de curadora especial de MAGMÁRMORE MÁRMORES E GRANITOS LTDA e de EVALDO SOARES e REGINA CÂNDIDA AFONSO SOARES sustenta que o Estado do Espírito Santo deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, não havendo que se falar em confusão, sobretudo em razão da alteração do entendimento jurisprudencial a respeito do tema.

Por sua vez, Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação às fls. 73/81 sustentando que a citação por edital dos sócios executados teria se dado de maneira regular e, assim, seria apta a interromper o prazo prescricional.

Devidamente intimadas, ambas as partes apresentaram contrarrazões às fls. 63/72 e 84/86.

Antes de adentrar ao exame da controvérsia, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Em 28.02.2000, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO propôs execução fiscal em face de MAGMÁRMORE MÁRMORES E GRANITOS LTDA e seus sócios, EVALDO SOARES e REGINA CÂNDIDA AFONSO SOARES.

Ao tentar efetuar a citação pessoal dos executados, o oficial de justiça informou que
“a firma encerrou suas atividades no mencionado endereço e seus representantes legais mudaram para local incerto e não sabido”
(ID nº 6680179).

Diante do referido cenário, o exequente pleiteou a citação por edital da empresa e de seus sócios, o que foi deferido. Em razão do não comparecimento dos requeridos, lhes foi nomeado curador especial, que apresentou embargos à execução.

Em sua petição, sustentou que a citação dos sócios por edital teria sido indevida, uma vez que não houve o esgotamento das diligências de busca. No mérito, apresentou defesa por negativa geral.

A alegação de nulidade da citação por edital foi acolhida pelo Juízo
a quo,
que reconheceu, ainda, que, em razão do vício na citação dos sócios, não houve interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual a pretensão executória em relação às pessoas físicas não poderia prosseguir.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, em apurar se a citação por edital dos sócios de MAGMÁRMORE MÁRMORES E GRANITOS LTDA atendou às exigências legais e, via de consequência, seria apta a interromper a fluência do prazo prescricional.

Nesse contexto, é imperioso rememorar o entendimento sumulado do C. STJ no sentido de que, em relação às pessoas físicas,
“a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando frustradas as demais modalidades” (
Súmula 414).

No caso em apreço, o Oficial de Justiça tentou citar pessoalmente as partes executadas no endereço da sede da pessoa jurídica, e, após não localizá-las, procedeu-se à citação por edital de todos.

Como se vê, não houve sequer tentativa de citar os sócios da pessoa jurídica em seus respectivos domicílios e tampouco maiores diligências para localizá-los.

Portanto, o reconhecimento da nulidade da citação por edital em relação aos referidos é medida que se impõe.

Por sua vez, sendo reconhecido o vício no ato citatório, torna-se imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, uma vez que, desde a propositura da ação, em 2000, não houve interrupção do prazo de cinco anos para cobrança do crédito tributário em relação aos sócios da empresa executada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 1994 a 1998. Prescrição. Ocorrência. A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do RESP nº 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
Ação proposta antes da alteração da redação do art. 174 do CTN, que previa a interrupção da prescrição somente pela citação do devedor. Sentença que reconheceu de ofício a nulidade da citação por edital e, por consequência, a prescrição. Ausência de diligências para localização do endereço da executada. Necessidade de esgotamento das demais modalidades de citação. Inteligência da Súmula nº 414 do STJ.
Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; AC 0020980-95.1999.8.26.0068; Ac. 17542157; Barueri; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eutálio Porto; Julg. 01/02/2024; DJESP 20/02/2024; Pág. 2135)

______________

EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
Neste sentir, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que Segundo o art. 8º da Lei nº 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ (RESP 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009), teor, também, da Súmula nº 414: A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. 2.Conforme apontado na r. sentença, após a notícia de que a exequente havia mudado de endereço, a exequente não diligenciou para efetivar a citação neste novo endereço, ou seja, não houve esgotamento dos outros meios de citação, de modo que a conclusão do Juízo de piso não merece reparo, pois nula a citação por edital. 3.Prosseguindo, como bem apontado na r. sentença a
sendo nula a citação por edital e considerando-se que desde o despacho inicial, de 2011, a exequente, mesmo juntando aos autos a alteração de endereço, nunca requereu a citação no paradeiro correto, buscando indevido redirecionamento, conclui-se que o crédito fiscal em questão está extinto pela prescrição, não se podendo considerar interrompida em qualquer momento.
4..Apelação improvida.
(TRF 3ª R.; ApCiv 0001265-08.2011.4.03.6119; SP; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. José Francisco da Silva Neto; Julg. 03/02/2023; DEJF 09/02/2023)

________________

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. Taxas de serviços urbanos. Exercício de 2001. Demanda proposta antes da entrada em vigor da Lei Complementar 118/05. Interrupção do curso do prazo prescricional com a citação válida da executada. Inexistência de tentativa de chamamento pessoal da devedora.
Citação edital. Nulidade do ato. Não esgotamento dos meios para encontrar a citanda. Falta de pressuposto processual de validade. Inteligência do artigo 485, § 3º, do Código de Processo Civil. Decurso de mais de um lustro sem citação válida da executada. Prescrição configurada
. Inteligência do artigo 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional (com a redação anterior à Lei Complementar 118/05). Recurso denegado.
(TJSP; AC 0029391-54.2004.8.26.0068; Ac. 17550783; Barueri; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Geraldo Xavier; Julg. 06/02/2024; DJESP 20/02/2024; Pág. 2108)

Sendo assim, correta a sentença ao extinguir a execução em relação aos sócios da pessoa jurídica.

Por outro lado, o recurso interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
merece prosperar.

Primeiramente porque o entendimento sufragado pela Súmula nº 421, do C. STJ
1
, encontra-se, atualmente, superado a partir o julgamento do Tema nº 1.002 pelo Pretório Excelso, no qual se fixou a seguinte tese:

[...] 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...] (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023).

Desse modo, em observância supracitado julgamento, ficou sedimentado a tese de que
“devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
.

Com efeito, não há mais que se falar em impossibilidade de condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios em face da Defensoria Pública.

Ainda, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendido, reiteradamente, que
“a Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso seu assistido sagre-se vencedor na demanda”
(AgInt no REsp n. 1.991.998/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe 8/9/2022).

Nesse sentido, considerando os sócios da executada foram excluídos da demanda em razão da oferta dos embargos à execução pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, necessário se faz o arbitramento da verba honorária.

Assim, tenho por restabelecer a condenação outrora imposta na sentença, antes da oposição dos embargos de declaração, no sentido de condenar ambas as partes ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MAGMÁRMORE MÁRMORES E GRANITOS LTDA,
EVALDO SOARES e REGINA CÂNDIDA AFONSO SOARES,
para reformar parcialmente a sentença e condenar ambas as partes ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.